Tribunal: STF
Processo: HC 270041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mariana Francine Fetzner, em favor de Maicon Oilis Celistre, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 228.351/MT.
Colho da decisão impugnada:

“Segundo a inicial, o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ocasião na qual foi determinada a prisão do acusado para execução provisória da pena. 
Nesta via, a defesa invoca a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, salientando que o acusado respondeu a todo processo em liberdade. 
Argumenta que a juíza de primeiro grau determinou a execução provisória da pena, todavia, não trouxe nenhum fato contemporâneo, nem fundamentação legal que justificasse a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que apenas determinou a execução provisória da pena do recorrente. 
Entende que não há fundamentação legal que justifique a segregação, a qual contraria o disposto no artigo 315, §1º, §2º e incisos, do Código de Processo Penal. 
Ressalta que o acusado é imprescindível para os cuidados do seu filho, bem como a sua esposa necessita dos seus cuidados, pois o filho do sentenciado possui doença grave, visto que se trata de criança especial e a esposa fez retirada das duas mamas recentemente.
Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, o provimento do recurso ordinário para que o recorrente usufrua do direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por prisão domiciliar. 
Pedido de liminar indeferido (fls. 831-833). 
As informações foram prestadas às fls. 839-855 e fls. 858-860. 
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 862-868, em parecer assim ementado:

‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO IMEDIATA. TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO’”.

No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC. 18).
Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
Requer a concessão da ordem, a fim de determinar que o paciente aguarde o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar. 
A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da ordem (eDOC. 24), conforme ementa:

“Habeas Corpus. Execução provisória da pena. Condenação pelo Tribunal do Júri a doze anos de reclusão. Possibilidade. Aplicação do Tema 1068 da Repercussão Geral dessa Suprema Corte. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Pleito de prisão domiciliar humanitária com fundamento na imprescindibilidade para os cuidados com filho menor de doze anos portador de doença grave. Pedido não analisado pelo Tribunal de origem. Indevida supressão de instância. Ausência de comprovação de ser o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos de idade incompletos. Inexistência de ilegalidade. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
O órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o relator, e não o Supremo Tribunal Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:

“A controvérsia cinge-se à tese da defesa de não cabimento da segregação cautelar ante a ausência dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal. 
No caso em tela, porém, não se verifica qualquer ilegalidade. 
Como visto, o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de delito doloso contra a vida, com autorização de imediata execução do julgado. 
Em tais casos, a Constituição Federal conferiu às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri a nota de soberania dos seus veredictos. 
Assim, sobrevindo condenação, é viável a imediata execução, especialmente quando a possibilidade de sua revisão, comparativamente à decisão proferida por juiz togado, foi propositadamente restringida pelo constituinte e pelo legislador ordinário. 
No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada” (eDOC 18).

Inicialmente, registro que, ao contrário do registrado pela impetrante, a prisão imposta ao paciente não é preventiva, mas execução provisória da pena, em razão de condenação implementada pelo Tribunal do Júri.
No julgamento do RE 1.235.340, prevaleceu o entendimento do Min Roberto Barroso, no sentido de que deve ser iniciada a execução provisória da pena aos condenados pelo Tribunal do Júri, nos termos a seguir:

“49. Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5º, LXVIII). 50. Veja-se que, na concreta situação dos autos, conforme observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri, porém com o exclusivo objetivo de rediscutir a dosimetria da pena (eventual incidência da causa de diminuição de pena da ‘violenta emoção após injusta provocação da vítima’; ou a exclusão das qualificadoras). Isto é, não se questionou a respeito da materialidade ou da autoria delitiva. Também esse fato elimina qualquer dúvida acerca do acerto da decisão que determinou a execução imediata da condenação por homicídio (rectius: feminicídio). Uma última consideração relevante: a página oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet revela que a apelação interposta pela defesa foi desprovida, com a manutenção integral da condenação, na linha do que ocorre na esmagadora maioria das apelações de sentenças condenatórias do Júri, cujo percentual de êxito é infinitamente pequeno.”
 
Desse modo, não procede o pedido do paciente para aguardar, em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cito trechos do ato coator:

“Como se vê, o Tribunal de origem indeferiu a prisão domiciliar do recorrente, pois ausente demonstração concreta de que a presença física do recorrente seja absolutamente imprescindível e insubstituível ao atendimento das necessidades básicas do menor ou da companheira. 
De fato, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, embora a presença do pai seja fundamental na criação dos filhos, a aplicação do benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não é automática. É imprescindível que o pai demonstre ser o único responsável pelos cuidados de uma criança com menos de 12 anos. No caso em questão, essa comprovação não foi realizada, o que inviabiliza a concessão do benefício”.

No caso concreto, o requerente responde por delito praticado com violência e/ou grave ameaça. Ademais, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, não restou demonstrado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança. Diante desse contexto, revela-se inviável a concessão do benefício. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se. 

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente